Tribunal: TJMT
Processo: 1021341-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021341-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAISA MENEZES MARTINS - CPF: 928.854.031-87 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 019.031.141-01 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENEZES MARTINS - CPF: 052.862.501-22 (RECORRENTE), ALESSANDRO DO CARMO MARTINS - CPF: 944.805.081-04 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ARBITRAMENTO DO DANO MORAL. EXTENSÃO A TODAS AS PARTES RECLAMANTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso Inominado, sob a alegação de que a condenação por danos morais não foi arbitrada para todas as partes reclamantes. O juízo, ao analisar os embargos, identificou a ocorrência de erro material no acórdão embargado, consistente na ausência de especificação de que a indenização fixada seria para cada uma das partes reclamantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material em acórdão que não especificou que a condenação por danos morais seria individualizada para cada parte reclamante, e a possibilidade de sua correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado cont
ém
erro material, caracterizado por uma inexatidão na redação do dispositivo, especificamente em relação à condenação em dano moral, pois não constou que a referida indenização fixada seria para cada uma das partes reclamantes.

4. O erro material, conforme entendimento consolidado, ocorre quando há um equívoco na redação do ato judicial, como um problema de grafia ou descuido de digitação, não implicando vício no conteúdo do julgamento, mas na forma de sua exteriorização.

5. A correção do erro material é necessária para retificar o dispositivo do acórdão, de modo a expressar claramente que a quantia fixada a título de danos morais se destina a cada uma das partes reclamantes, garantindo a exatidão da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento: O erro material em decisão judicial, caracterizado pela ausência de especificação da individualização da condenação por danos morais para cada parte reclamante no dispositivo, é passível de correção via Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, Art. 48. Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, Julgado em 22/04/2022,
publicado
em 28/04/2022. STJ -
AgInt
no
AREsp
703055/RS.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1021341-45.2024.8.11.0001

Embargante
:
ALESSANDRO DO CARMO MARTINS / ALEXANDRE MENEZES MARTINS / THAISA MENEZES MIRANDA

Embargado
:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 268640752/PJe2)
e
m
face d
o
acórdão

profer
ido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 268360783
/PJe2).

S
ustentou
que
o

acórdão

foi

omisso, pois
a
condenação

por

danos

morais

não

foi

arbitrada

em

nome
de
todas
as partes
recorrentes
.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID 281036
368
/PJe
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Embora
a
parte

embargante

tenha

alegado
que
houve

omissão

n
a

decisão

prolatada
no ID 268360783/PJe2,
verifica
-se que,
na

verdade
,
trata
-se de
hipótese
d
e
erro
material.

Erro
material.

O
erro
material
passível
de
correção

ocorre

quando

há

inexatidão

relacionada

a

"
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
".

Nesse
sentido
:

(...) 1. O
erro
material
em

decisão
judicial
passível
de
correção
é,
em

suma
,
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
.
Não

implica

vício
no
conteúdo
do
julgamento
,
em

si
, mas
na
forma de
sua

exteriorização
. (...) (STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de
Julgamento
: 22/04/2022, Segunda
Turma
, Data de
Publicação
: 28/04/2022)

Partindo

desta

premissa
e
analisando
o
caso

concreto
, nota-se q
ue
efetivamente
há problema de grafia
n
o
dispositivo

do aresto,

especialmente em relação à condenação em dano moral, pois não constou se a referida indenização fixada seria para cada uma das partes
reclamantes.

Dispositivo
.

Posto
iss
o
,
conheço
dos
Declaratórios
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os

para
retificar

o
dispositivo
do acórdão
, que

passa
a
ter
a
seguinte

redação
:

“
(...)

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para
condenar
a parte reclamada a pagar as quantias de:

a)
R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais)
,
a
título
de
danos

morais
,
para cada parte reclamante
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE, pro rata, a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
;
”

No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
decisão

embargada
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025